Tribunal: TJSP
Processo: 2225310-92.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Impetração contra ato da MMa. Juíza Corregedora Permanente – Pedido de extinção do PAD, sob o argumento de que as supostas irregularidades dizem respeito aos mesmos fatos já tratados no PAD anteriormente instaurado, em relação ao qual já foi aplicada à impetrante pena de perda de delegação convertida para pena de suspensão por 90 dias, já cumprida – Pedido de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – Impetração contra ato da MMa. Juíza Corregedora Permanente – Pedido de extinção do PAD, sob o argumento de que as supostas irregularidades dizem respeito aos mesmos fatos já tratados no PAD anteriormente instaurado, em relação ao qual já foi aplicada à impetrante pena de perda de delegação convertida para pena de suspensão por 90 dias, já cumprida – Pedido de desistência - Perda do objeto Desistência homologada Extinção do processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo